Tribunal: TJDFT
Processo: 0749053-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0749053-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: H. R. A. REPRESENTANTE LEGAL: CARINE DIAS RAMOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Ceilândia, Dr. Itamar Dias Noronha Filho que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por H.R.A., rejeitou as alegações da ré e manteve o bloqueio judicial da quantia de R$ 70.000,00, via SISBAJUD, como medida coercitiva ao cumprimento de tutela de urgência anteriormente deferida. Em suas razões recursais (ID 78158637), a agravante sustenta, em síntese, que o bloqueio judicial impugnado configura medida desproporcional, por implicar indevida conversão de obrigação de fazer em obrigação de pagar, sem a devida liquidação do valor ou comprovação técnica dos custos efetivos do procedimento médico. Alega que a tutela de urgência deferida no juízo de origem foi integralmente cumprida, mediante autorização formal do procedimento requerido, inclusive quanto aos insumos cirúrgicos especificados na prescrição médica. Aduz, ainda, que a manutenção da constrição patrimonial representa risco de lesão grave e de difícil reparação, a caracterizar o periculum in mora inverso. Nessa linha argumentativa, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, para que seja revogada a ordem de bloqueio. Preparo recolhido (ID 78160604). É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). No caso, em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes elementos cumulativos necessários ao deferimento do pedido liminar, senão vejamos. Eis o teor da r. decisão agravada: “Rejeito as alegações da requerida. Isso porque este Juízo não converteu a obrigação de fazer em obrigação de pagar, mas tão somente, diante da recalcitrância da parte ré, determinou providências que asseguram a obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente (art. 497 do CPC). Saliento não ser possível a expedição de alvará eletrônico diretamente em favor do prestador de serviço, visto que este não é parte nos autos. Expeça-se, pois, alvará de levantamento em favor da parte autora, a qual poderá providenciar a transferência da quantia a quem de direito. Após, retornem os autos conclusos para julgamento.” Com efeito, da análise dos autos, em juízo preliminar, não se verifica a presença da probabilidade do direito invocado pela agravante. Conforme bem ponderado na decisão ora impugnada, o bloqueio da quantia de R$ 70.000,00 não decorreu de conversão automática da obrigação de fazer em obrigação de pagar, mas foi adotado como medida sub-rogatória, nos moldes do art. 497 do CPC, para assegurar a eficácia da tutela jurisdicional deferida e viabilizar o tratamento do menor agravado. Segundo informações prestadas pela parte autora, não obstante a alegada autorização formal do procedimento, a cirurgia não foi realizada em razão da ausência de providência essencial por parte da operadora, qual seja, a contratação ou indicação do fornecedor habilitado das OPMEs, exigência feita pela unidade hospitalar conveniada. Tal omissão inviabilizou o cumprimento da decisão judicial, gerando a necessidade de intervenção coercitiva por parte do juízo de origem. Sobre o tema, já decidiu este e. Tribunal de Justiça que “É legítima a constrição de valores via SISBAJUD para garantir o cumprimento de obrigação judicial de custeio de internação hospitalar, diante do descumprimento reiterado da ordem.” (Acórdão 2050566, 0728961-64.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2025, publicado no DJe: 08/10/2025.) No caso, observa-se que a parte autora anexou aos autos de origem três orçamentos referentes aos materiais cirúrgicos (IDs 251142847, 251142848 e 251142849), o que evidencia não apenas a razoabilidade do valor bloqueado, mas também a diligência na tentativa de viabilizar, por meios próprios, a realização do procedimento. Tal providência afasta a tese recursal de ausência de comprovação técnica dos custos, já que a documentação acostada demonstra congruência entre os valores estimados e os padrões de mercado. Ademais, a mora no cumprimento integral da obrigação imposta judicialmente compromete o direito fundamental à saúde de menor agravado, o que justifica a adoção de medida de urgência para assegurar resultado prático equivalente ao cumprimento da ordem judicial. Logo, não se verifica, nesse exame prefacial, a probabilidade do provimento do recurso interposto. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). Após, ao Ministério Público. P. I. Brasília/DF, 11 de novembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator